Tribunal: TJES
Processo: 5029258-94.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029258-94.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RECORRIDO: RAFAEL VERONESI DIAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
RAFAEL VERONESI DIAS
, em face de
CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
. Em síntese, alega a parte autora que em maio de 2021, contratou junto a parte Requerida um curso online de inglês no valor mensal de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) sem duração determinada, podendo efetuar o pagamento com cartão de crédito, sem comprometer seu limite. Após 09 (nove) meses da compra do serviço, não houve utilização e pediu cancelamento do serviço por whatsapp, momento em que recebeu ligação da parte Requerida informando que só poderia cancelar após 01 (um) ano de contrato. Assim, permaneceu com o contrato até maio de 2022, sendo informado que ocorreu renovação automática e que não poderia cancelar o plano, somente após 01 (um) ano de renovação. Desse modo, requer a condenação da ré

a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados de sua conta, bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
DISPOSITIVO

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Condenar a ré a restituição de todas as mensalidades descontadas do cartão de crédito do autor a partir da data de 19/01/2022, a título de indenização por danos materiais, a incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, e com juros legais a partir do vencimento de cada parcela.

b)

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.
(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
No presente caso, constata-se que os Termos e Condições de uso anexado ao ID 22820622, prevê a possibilidade de cancelamento do plano anual, apenas durante o período experiência, sendo sujeito a cobrança após os 90 (noventa) dias de uso, conforme itens 4.3.2. e 4.3.2.1.

Na cláusula 11, que trata sobre a rescisão, restringe-se a reservar tal direito apenas a ré, inclusive, a qualquer tempo. Enquanto que ao usuário, somente poderia ocorrer dentro do prazo de 7 (sete) dias contados da assinatura do contrato.

Ou seja, a ré não traz de forma clara a possibilidade de rescisão após o período de experiência, impondo ao consumidor permanecer pagando mensalmente os serviços
. (...)

[...]

Assim, tendo em vista que o pedido de cancelamento do autor ocorreu em 19/01/2022, conforme prints anexados ao ID 19842011, entendo que merece a restituição de todas as parcelas descontadas de seu cartão de crédito até a citada data.

No presente caso, não há que se falar em repetição em dobro do indébito, uma vez que, embora o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 940, do Código Civil, prevejam a repetição do indébito, exigem a comprovação de má-fé no momento da cobrança para a restituição na forma dobrada, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos
.” Grifei.

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“ Quanto aos danos morais, entendo que não há como deixar de reconhecê-lo. Isso porque, o consumidor foi exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor para, apenas posteriormente, descobrir que só obteria uma solução pela via judicial, o que consiste em lesão extrapatrimonial.

[...]

Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação.

Assim, o arbitramento não deve se prestar ao enriquecimento sem causa, mas considerar o aspecto inibitório da condenação enfocada, em relação ao autor do ilícito, a fim de que invistam no aprimoramento de seus procedimentos, sem olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação.

Diante do exposto, não comprovada a legitimidade da conduta assumida pela promovida, vislumbro, por conseguinte, a ocorrência do ilícito civil passível de reparação.

Nesse passo, fiel ao princípio da razoabilidade, considerando a repercussão e a gravidade do dano, fixo o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).. (...)”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)